Tribunal: TJDFT
Processo: 0728084-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do próprio Cumprimento de Sentença não será declarado nulo se demonstrado que foram devidamente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso em análise.
2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica.
2.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa e que a própria empresa afirmou que todo o seu patrimônio encontra-se hipotecado junto aos bancos.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.